Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000348-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.208.030/0001-74 (AGRAVANTE), THIAGO NIEDERAUER TAMBARA - CPF: 001.162.050-16 (AGRAVANTE), DAIANE DALENOGARE TAMBARA - CPF: 003.411.120-46 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO ‘NÃO PROCURADO’ – MORA – CONSTITUIÇÃO - OCORRÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITROS LEGAIS – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O autor comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios como ‘não procurado’.

II - Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

III - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

IV - Tema 1.132, do STJ: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

V - Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1000348-81.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” de nº 1039030-33.2023.8.11.0003 onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL; e tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 203015692 seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a Decisão agravada, para indeferir o pedido de Busca e Apreensão ante ausência de notificação extrajudicial; seja extinto o processo originário, de plano, sem resolução do mérito, tendo em vista as alegações expostas, condenando, outrossim, a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões sob ID. 204540658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAIANE DALENOGARE TAMBARA, THIAGO NIEDERAUER TAMBARA e RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA, contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Busca e Apreensão Fundada em Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária n. 1039030-33.2023.8.11.0003, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL, perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que deferiu liminarmente a busca e apreensão dos veículos descritos na exordial.

Em apertada síntese, sustentam os agravantes (i) a ausência de constituição em mora dos Réus, necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) das três correspondências enviadas aos executados, nenhuma delas foi entregue, tendo todas elas sido devolvidas com o motivo de devolução “não procurado”; (iii) a ausência de notificação afronta não só o Decreto-Lei 911/69, mas também o dever de informação clara e precisa presente no Art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor; (iv) incidência da Súmula 72 do STJ; (v) o veículo RCBG16, Renavam 012754922905, Marca/Modelo 660946-R/FACCHINI RE DL, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Preta, não possui registro de gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; (vi) a necessidade de registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente (Detran), com a consequente anotação do gravame no Certificado de Registro do Veículo – CRLV, são requisitos obrigatórios para a propositura de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69.

Senão bastasse, em recente orientação do STJ (TEMA 1132) firmou-se o entendimento de que para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”.

(...)

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (id 134804601; 134804602 e 134804603-origem), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “Não Procurado”, na tentativa de entrega realizada. Não está a instituição financeira, por diligência própria, se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e este foi cumprida, era o endereçamento da correspondência no endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ‘não procurado’ é tanto basta para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Todavia, "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada ao agravado, conforme consta no contrato carreado no id 134804598-origem, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Essa providência foi perfeitamente atendida pela instituição financeira/autora, de modo que, se não houve o recebimento ou, como no caso, se este não ocorreu precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado endereço insuficiente ou transferido sua residência para localidade desconhecida, então o reconhecimento da validade da notificação se impõe de qualquer maneira.

A jurisprudência do eg. STJ já se consolidou no sentido de que “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC).

Aliás, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável. Isso porque, "por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

Eis os precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.771.864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69.

Senão bastasse, em recente orientação do STJ (TEMA 1132) firmou-se o entendimento de que para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”.

A propósito da situação que bem se amolda no caso concreto já posicionou esse Tribunal de Justiça pantaneiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.” (N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –- MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora.

“Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC N. 1022356-70.2017.8.11.0041, RELATOR SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).” (N.U 1025279-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Dessa forma, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato.

Em outro aspecto, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

O fato de a parte Agravante alegar a ausência de registro de gravame em um dos veículos, junto ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, não afasta a análise da liminar de busca e apreensão e não inibe a caracterização da mora da empresa autora que, neste caso, restou demonstrada, como demonstrado linhas acima.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre tal tema, pois tal questionamento devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça recursal.

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de piso ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão embasada no Decreto-Lei n.º 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes ou pelo protesto do título, quando frustada a tentativa de intimação pessoal da parte. Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESCABIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – OBSERVADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO NO LABOR DO DEVEDOR – REVOGAÇÃO DO MANDADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a decisão objurgada fora proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação. Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido. Se a insurgência recursal não foi suscitada pelas partes em primeiro grau, não foi ventilada na decisão recorrida e nem se trata de matéria de ordem pública, não pode ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A mera propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora (Súmula nº 380 do STJ), de modo que não há de se cogitar o sobrestamento da ação de busca e apreensão pelo simples fato da pendência da demanda ajuizada pelo consumidor. É valida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato. Na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente é indispensável à atividade laboral do devedor fiduciante, admite-se a manutenção da posse deste sobre a coisa até o julgamento da demanda, garantindo-se, assim, a continuidade de suas atividades e de seu sustento. (TJMT - AI 154541/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

“E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO - FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA - SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NOTIFICAÇÃO - EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69. 3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida.” (TJMT – RAI nº 1004469-65.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator DES. Sebastião de Moraes Filho – j. 11/07/2018)

Dessa forma, deixo de analisar tal alegação, sob pena de supressão de instância, de matéria que não foi sequer examinada pelo grau inferior.

Destarte, a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024